Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011203-61.2020.8.11.0000
Vistos etc.
As empresas habilitadas no Pregão Eletrônico no. 08/2020, notadamente Construtora Prohidro Ltda., a Habit Construções e Serviços Eireli, Contemporânea Engenharia Ltda. e a Avanci Construção Serviços e Comércio de Importação e Exportação Eireli foram intimadas para se manifestarem acerca deste writ, tendo peticionado nos Ids 56626005, 57908951, 64175991 e 64287487.
Colhe-se das aludidas petições que a Contemporânea Engenharia Ltda. e a Habit Construções e Serviços Eireli, assim como a Procuradoria-Geral do Estado suscitaram, em prejudicial de mérito, a ocorrência da DECADÊNCIA do direito de questionar as regras do Certame.
À luz do artigo 10 do CPC, oportunizo à Impetrante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito da prejudicial.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora